Tribunal: TJMT
Processo: 1027064-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1027064-87.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: VILSON DE SOUZA PINHEIRO
IMPETRADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE POXORÉU
PACIENTES: MARCOS DANILO CORREA MENDES E MARCOS VINICIUS SILVA SOUZA
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar impetrado por Vilson de Souza Pinheiro, em favor dos Pacientes Marcos Danilo Correa Mendes e Marcos Vinicius Silva Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu.
O Impetrante informa que os pacientes foram presos em flagrante delito, por supostamente terem praticado o crime tipificado no artigo 155, § 4o, I e IV, do Código Penal, na zona rural de Poxoréu/MT.
Sustenta, em síntese, que o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade apontada como coatora, mostra-se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida.
Afirma que, o decreto de prisão preventiva deve ser fundamento em alguma das hipóteses do art. 312 do CPP, dentre as quais não se encontram “certeza da impunidade, incentivo à prática criminosa, clamor público e insatisfação da comunidade local”, expressões vazias de conteúdo utilizadas pelo Juiz a quo.
Assegura que, por essas razões, o encarceramento dos Pacientes é ilegal e arbitrário, impondo-se a concessão da ordem impetrada de modo a revogar a prisão preventiva, restituindo-lhes a liberdade.
Requer a concessão da liminar para determinar a imediata libertação dos Pacientes, expedindo-se os competentes alvarás de soltura.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar em habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo de Primeiro Grau motivou a custódia preventiva na prova da existência do crime e indício suficiente da autoria, bem como para garantia da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva dos agentes, bem como pelo fato de que os crimes dessa natureza são cometidos em áreas rurais, distantes do aparato policial, e, portanto, impondo maior vulnerabilidade às vítimas, consoante fragmento da decisão, in verbis:
[...]. IN CASU, analisando detidamente os autos verifico que o presente caso revela a necessidade da garantia da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal, evidenciada pelas circunstâncias dos fatos.
Ademais, estão demonstrados também a periculosidade dos flagranteados, devido serem contumazes em práticas delitivas.
O fumus comissi delict que consiste na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria, está devidamente circunstanciado nos autos pelo depoimento das testemunhas, pelo termo de exibição e apreensão e termo de reconhecimento fotográfico de pessoa.
Ademais, no caso em testilha, a gravidade em concreto da conduta dos autores revela-se agravada, na medida que manifesta intranquilidade e clara perturbação à paz social e à ordem pública, ainda mais porque crimes dessa natureza - cometidos em áreas rurais, distantes do aparato policial, e, portanto, impondo maior vulnerabilidade às vítimas, justifica resposta imediata das autoridades constituídas. O grave cenário narrado sinaliza a imperiosa necessidade da segregação cautelar prisional.
Somado isso, os pressupostos da prisão provisória encontram-se amparo na necessidade de se preservar a ordem pública, cuja garantia, além de impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, sendo esses os fundamentos da garantia da ordem pública. [...]. [Destaquei].
Assim, em um primeiro momento, verifica-se que a segregação dos pacientes se encontra devidamente justificada com base no art. 312 do CPP, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública, demonstrada pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso e indicativo do risco de reiteração, em caso de soltura, por serem contumazes em práticas delitivas, consoante assinalado pelo Magistrado de Primeiro Grau.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de dezembro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora Plantonista